Tribunal: TJDFT
Processo: 0714642-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714642-96.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINE DE SOUZA SILVA AGRAVADO: CP7 STUDIO FOTOGRAFICO S/A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAROLINE DE SOUZA SILVA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos ação de cobrança n. 0733522-64.2021.8.07.0003, proposta por CP7 STUDIO FOTOGRÁFICO LTDA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 121260327 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita formulado pela agravante. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que mantém vínculo contratual com a empresa C2S Engenharia e executa, como uma de suas funções, pagamentos a títulos de mão de obra e dos materiais necessários para a realização dos serviços, para os quais utiliza a sua própria conta bancária. Relata que a extensa movimentação bancária se deve ao fato de não possuir conta bancária como pessoa jurídica, recebendo todo o dinheiro pago em virtude da prestação dos serviços em sua conta corrente de pessoa física. Aduz a agravante que se encontra devidamente comprovada a sua hipossuficiência financeira, a justificar o deferimento da gratuidade de justiça. Com base nesses argumentos, postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de assegurar-lhe os benefícios da justiça gratuita. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, com a concessão, em definitivo, da gratuidade de justiça. Não houve recolhimento de preparo. Esta Relatoria, consoante o despacho exarado no ID 35283681, determinou a intimação da agravante, para apresentar documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Em resposta, a agravante juntou aos autos o comprovante de rendimentos do ano de 2022 (ano referência 2021), que reputa demonstrar a incapacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo (ID 36037374). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante, constata-se não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça, ao fundamento de que estaria evidenciada extensa movimentação bancária por parte da agravante, a qual mantém vínculo empregatício como gerente de produção, além de ser proprietária de uma microempresa, o que evidenciaria a capacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência. A agravante afirma, no entanto, que os extratos de movimentações bancárias e o informe de rendimentos do IRPF referente ao exercício de 2022 (ano calendário 2021), juntados nos ID's 36037388 e 36037390, seriam suficientes para demonstrar a hipossuficiência financeira alegada. Conforme mencionado no despacho exarado no ID 35283681, a movimentação bancária na conta da agravante é extensa, sendo impossível aferir se, de fato, os valores depositados pela empresa empregadora seriam destinados ao pagamento de mão-de-obra. Ademais, a carteira de trabalho juntada no ID 120812289, pág. 10, do processo originário, demonstra que a agravante aufere remuneração no valor de R$ 20,45 (vinte reais e quarenta e cinco centavos) por hora trabalhada, sem indicar a jornada diária de trabalho. Por certo, a agravante poderia ter juntado aos autos o comprovante de rendimentos relativos à remuneração auferida em decorrência do contrato de trabalho celebrado com a empresa Engefap Engenharia Ltda - EPP. Insta assinalar que a declaração de ajuste anual do imposto de renda apresentada pela agravante não discrimina os valores recebidos em virtude do vínculo empregatícios (rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica pelo titular), mas apenas os rendimentos de sócio ou titular de microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física pelo titular, no importe de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais). Assim, os documentos juntados aos autos pela agravante não se mostram suficientes para demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família. Não estando, portanto, caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, mostra-se inviabilizado o sobrestamento da exigibilidade de recolhimento das custas e despesas do processo. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Por conseguinte, determino a intimação da agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma prevista no artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Recolhido o preparo do recurso, intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Em caso de não recolhimento do preparo no prazo assinado, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se.